Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-24.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-24.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 431.147.339-72 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Divergência entre valor numérico e por extenso. Correção para prevalência do valor por extenso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

2. O embargante alega erro material decorrente de contradição entre o valor numérico e o valor por extenso no quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a divergência entre o valor numérico e o valor por extenso na decisão judicial configura erro material passível de correção nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. O erro material constatado decorre da divergência entre o valor indenizatório por danos morais indicado por extenso (quatro mil reais) e o valor numérico (cinco mil reais).

5. A jurisprudência dominante estabelece que, em caso de discrepância entre o valor numérico e aquele expresso por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.

6. O artigo 494, inciso I, do CPC autoriza a correção de erro material, inclusive de ofício, sem que isso configure reanálise do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, fixando-se o valor da indenização por danos morais em quatro mil reais.

Tese de julgamento: "1. Em caso de divergência entre o valor numérico e o valor por extenso em decisão judicial, deve prevalecer o valor por extenso. 2. O erro material decorrente dessa divergência pode ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação (CPC) 0154450-09.2010.8.09.0038; TJPR - AI: 00561821920228160000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO BMG SA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, apenas para reduzir o montante do valor indenizatório a título de danos morais (cf. Id. no 260454194).

Em síntese, alega o embargante a existência de erro material no acórdão proferido, ao argumento de que existe contradição entre o valor numérico e o valor por extenso no quantum do valor indenizatório a título de danos morais.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para seja saneado o vício indicado (cf. Id. no 261067163).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id no 210218684, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, alega o embargante a existência de erro material no acórdão proferido, ao argumento de que existe contradição entre o valor numérico e o valor por extenso no valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem. Sem maiores delongas, reconheço o prefalado erro material.

Isto porque, da análise do último parágrafo do voto proferido, verifico que ao reduzir no quantum indenizatório a título de danos morais, houve divergência por extenso (quatro mil reais) e a numérica (cinco mil reais).

Cumpre ressaltar que a situação pode e deve ser corrigida, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Vejamos:

“ Art. 494 . Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

(...).”.

Desta feita, corrijo o supramencionado erro material para que prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, quatro mil reais, haja vista em havendo divergência, prevalece o valor por extenso.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR EXTENSO, ANTERIORMENTE SANADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VALOR ACLARADO PELO MAGISTRADO SINGULAR. 1 - A sentença que padece de erro material é corrigível, inclusive, de ofício, por meio de embargos de declaração, conforme art. 494, I, do CPC/2015. (...). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0154450-09.2010.8.09.0038, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Crixás - Vara de Família e Sucessões, julgado em 08/05/2017, DJe de 08/05/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR EM ALGARISMOS E ESCRITO POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES. 1. In casu, na decisão judicial originária, determinou-se a nulidade do instrumento do negócio jurídico entabulado e o retorno das partes ao status quo ante, sem condenação adicional. 2. Em casos semelhantes, a jurisprudência estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da causa. 3. “3.
Quando há divergência entre o valor numérico e o valor por extenso correspondente, deve prevalecer aquele indicado na escrita por extenso
”. (TJPR – 17a Câmara Cível – Apel. Cível n. 1.715.598-3 – Paranavaí – Rel.: Des. Lauri Caetano Da Silva – Unân. – j. 13.12.2017) 4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11, do art. 85, da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil), uma vez que a decisão judicial agravada é normativamente classificada como interlocutória. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (TJPR - 17a Câmara Cível - 0056182-19.2022.8.16.0000 - Nova Esperança - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 03.04.2023) (TJ-PR - AI: 00561821920228160000 Nova Esperança 0056182-19.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 03/04/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023) (
Negritei
).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos, a fim de reconhecer o erro material apontado, para determinar que no quantum a título de indenização por danos morais prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, quatro mil reais, pelos motivos acima invocados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025